Tribunal: TCU
Processo: 029.065/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Focus - Comércio de Medicamentos e por Luiz Pinho Rezende, opostos em face de acórdão em sede de Tomada de Contas Especial instaurada por conversão de processo de auditoria de conformidade realizada na Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (SESAB/BA) e nas Secretaria de Saúde dos Municípios de Seabra/BA, Iaçu/BA e Casa Nova/BA, cujo objetivo foi avaliar a aquisição de medicamentos que ocorreram de forma centralizada pelo Ministério da Saúde (MS) e as realizadas pelas Secretarias de Saúde selecionadas, mediante a transferências de recursos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração subscritos por Focus - Comércio de Medicamentos e por Luiz Pinho Rezende, opostos em face do Acórdão 2386/2022-TCU-Segunda Câmara , proferido em sede de Tomada de Contas Especial instaurada por conversão de processo de auditoria de conformidade realizada na Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (SESAB/BA) e nas Secretarias de Saúde dos Municípios de Seabra/BA, Iaçu/BA e Casa Nova/BA, integrante de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), na modalidade relatórios individualizados, cujo objetivo foi avaliar a aquisição de medicamentos que ocorreram de forma centralizada pelo Ministério da Saúde (MS) e as realizadas pelas Secretarias de Saúde selecionadas, mediante a transferências de recursos federais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos embargantes e aos interessados.